Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705842-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO LUCIO ALVES DOS REIS, GABRIELY GOMES REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO LÚCIO ALVES DOS REIS e GABRIELY GOMES REIS (impetrantes), contra a decisão interlocutória (Id. 23588897 – pp. 83/85) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA (processo no 0700917-20.2021.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência pretendida, na qual os ora agravantes pugnaram para que fosse dado encaminhamento à documentação dos recorrentes, de forma a mantê-los no processo seletivo de contratação de professor temporário nas mesmas condições em que se encontravam. Eis o teor da decisão: “I – MAURO LÚCIO ALVES DOS REIS e GABRIELY GOMES REIS pedem liminar em mandado de segurança para que seja dado o encaminhamento à documentação dos requerentes, mantendo-os no processo seletivo de contratação de professor temporário nas mesmas condições em que se encontravam. Segundo o exposto na inicial, os impetrantes foram aprovados em processo seletivo para professor temporário regido pelo Edital 40/2018. Nos anos de 2019 e 2020 foram convocados e desempenharam regularmente suas funções. Os contratos temporários foram prorrogados por mais um ano em razão do estado de calamidade provocado pela pandemia, conforme Lei Distrital 6763/2020. Em face da prorrogação, a SEE/DF divulgou o Aviso n. 01/2021 sobre o cronograma do ano letivo de 2021 e com informações sobre atualização de documentos. Em 5/2/2021 foi expedida a Circular n. 7/2021-SEE/SUGEP com orientações aos professores temporários sobre o ano letivo de 2021. A Circular informa que o cronograma para entrega dos documentos será disponibilizado pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - UNIGEP a partir de 18/2/2021. No entanto, a UNIGEP a que estão vinculados não divulgou qualquer informação sobre a entrega dos documentos. No dia 18/2/2021 encaminharam os documentos por meio eletrônico, mas houve recusa em razão do prazo. A chefe da UNIGEP infomou que a circular havia sido retificada pela Nota Informativa 1/2021. Dizem que o texto da nota informativa é confuso e dúbio, não especificando a data em que seria divulgado o cronograma de entrega dos documentos. Apontam que não houve divulgação ampla sobre a data de entrega dos documentos. Aduzem que houve violação aos princípios da publicidade, eficiência e razoabilidade. Entendem que devem ser reincluídos no processo seletivo nas mesmas condições em que se encontravam anteriormente. Argumentam que deveriam ser providenciados mais meios de convocação, com amplo conhecimento aos interessados. Acrescentam que sequer foram atualizados seus dados no sistema de professores substitutos, constando que ainda cumprem o exercício anterior. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. No caso, não se verifica como relevante o fundamento apresentado pelos requerentes. A contratação temporária de professores substitutos pela SEE/DF é regida pelas Portarias 437/2018 e 72/2021, ambas expedidas pelo Secretário de Estado de Educação. A Portaria 437/2018 prevê o seguinte quanto à expedição de avisos e comunicados: “Art. 21 A SEEDF poderá por intermédio de avisos e comunicados divulgar: I - cronogramas de apresentação para bloqueio de carências no início do ano letivo; II - convocações gerais de candidatos; III - convocações destinadas à análise de habilitações e/ou de aptidões; IV - demais informações relativas à contratação temporária de professor substituto. Parágrafo único. O site da SEEDF é o canal oficial de publicização, admitidos outros veículos de publicidade. Art. 22. As UNIGEPs são responsáveis pela estruturação, organização e elaboração dos meios de divulgação e publicidade a serem postados no site da SEEDF. Art. 23. A publicidade dos avisos e comunicados será efetivada pela GPSU junto à Assessoria de Comunicação - SEEDF. Art. 24. O candidato deverá acompanhar a divulgação dos avisos e comunicados por meio no site da SEEDF. Parágrafo único. A configuração do nome do candidato em lista de avisos e comunicados, não gerará vínculo empregatício, apenas expectativa de direito sobre o exercício da docência.” Essas regras são repetidas nos arts. 21 e ss. da Portaria 72/2021. Como se vê, há previsão expressa autorizando a convocação de candidatos para atualização cadastral por meio de avisos e comunicados gerais. Em vista disso, a SEE/DF divulgou o Aviso 01/2021, no qual foi fixado o prazo de 8 a 12/2 para entrega da documentação necessária à contratação de professores para o ano letivo de 2021, após a autorização de prorrogação dos contratos estabelecida na Lei Distrital 6763/2020. Consta no aviso a seguinte advertência: “· É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a evolução da sua convocação por meio do seu acesso pessoal no Sistema do Professor Substituto, acompanhar as publicações no site da SEEDF e manter atualizados seus dados cadastrais no referido Sistema. · Não será permitido o Bloqueio de carência pelo candidato que esteja com pendências documentais, em caso de impossibilidade de comparecimento do candidato para entrega de documentação, será permitida a entrega por meio de procuração.” Esse mesmo prazo - 8 a 12/2 - foi indicado na Circular 7/21-SEE/SUGEP. É certo que o texto da circular contém contradição, gerada por erro material na indicação das datas. Consta na circular: “PERÍODO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO - 08 a 12/02/2021 Os candidatos a professores substitutos deverão entregar e/ou atualizar a documentação, para o ano levo de 2021, no período de 08 a 12/02/2021, conforme cronograma e orientações de cada Coordenação Regional de Ensino. O cronograma para entrega de documentação contendo o dia e o horário será disponibilizado pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – UNIGEPs/CREs, a partir do dia 18/02/2021, sendo disponibilizado, também, no site da SEEDF.” A contradição se mostra evidente e não requer maiores esforços para ser constatada, pois ao mesmo tempo em que o documento define o período de 8 a 12/2 para entrega dos documentos, informa que as UNIGEPs serão encarregadas de divulgar o cronograma a partir de 18/2, ou seja, quando já encerrado o prazo para entrega dos documentos. Contudo, o erro material foi superado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP no mesmo dia através da Nota Informativa 1/2021: “Considerando o disposto na Circular n.o 7/2021 - SEE/SUGEP, esta Subsecretaria de Gestão de Pessoas esclarece: 1. Onde se lê "O cronograma para entrega de documentação contendo o dia e o horário será disponibilizado pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – UNIGEPs/CREs, a partir do dia 18/02/2021, sendo disponibilizado, também, no site da SEEDF" leia-se "O cronograma para entrega de documentação contendo o dia e o horário será disponibilizado pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – UNIGEPs/CREs posteriormente, sendo disponibilizado, também, no site da SEEDF 2. O cronograma para bloqueio de carências contendo o dia e o horário será disponibilizado pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - UNIGEPs/CREs, a partir do dia 18/02/2021. 3. As demais datas permanecem inalteradas.” No caso, os impetrantes sustentam que houve falha na divulgação das informações, o que prejudicou a compreensão sobre a data de entrega dos documentos. A alegação, contudo, não merece prosperar. Com efeito, não obstante o erro na redação da circular acima destacado, isso não se mostra relevante para fins de justificar a perda do prazo dos requerentes para entrega dos documentos necessários ao recadastramento. Isso porque o erro material na redação foi prontamente retificado pela SEE/DF - no mesmo dia, aliás. Além disso, as informações sobre o recadastramento foram divulgadas de forma clara na página da SEE/DF na internet, que é o principal meio de divulgação das informações. Inclusive, na página são disponibilizados os links necessários para baixar os formulários necessários ao recadastramento. Vale dizer, os professores temporários necessariamente deveriam entrar na página da SEE/DF para obter os formulários. Ao acessar a página, não haveria como não tomar conhecimento de que o prazo para apresentar os documentos seria de 8 a 12/2. Nesse sentido, erro material constante da circular interna não se mostra suficiente para amparar a narrativa dos impetrantes de que foram prejudicados, visto que todas as informações se encontravam expostas com a devida clareza e publicidade na página da SEE/DF na internet. Sobre o argumento de que a atualização cadastral não seria necessária, porque seus dados já se encontram com a SEE/DF, não havendo alteração dos anos anteriores em relação a 2021, também não deve prevalecer, visto que as portarias trazem normas específicas para a renovação dos dados anualmente. Nesse quadro, não se vislumbra direito líquido e certo dos requerentes quanto ao recebimento de sua documentação e, consequentemente, participação na fase de bloqueio de carências. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” (Id. 23588897 – pp. 83/85) Em suas razões recursais (Id. 23588892 – pp. 1/11), os impetrantes, ora agravantes, informam que: a) “impetraram Ordem de Mandado de Segurança, com pedido liminar, em face de ato ilegal praticado pelo i. SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e da i. CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS – UNIGEP, da COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA – DF – CRE, demonstrando que, ambos se submeteram ao processo seletivo para o cargo de professor temporário do Distrito Federal para os anos de 2019/2020, período diurno, especialidade matemática, conforme os termos do edital no 40/2018 – SEE/DF, logrando êxito em serem aprovados, respectivamente, na 9a e 14a. posições (docs. 3, 4, 5 e 6) e, em face à aprovação, foram devidamente convocados, assumiram seus respectivos cargos e entraram em exercício nos anos pretéritos de 2019 e 2020” (p. 2); b) “em razão do estado de pandemia decorrente do famigerado covid-19, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou e o i. Governador do Distrito Federal sancionou a Lei 6.763/2020, que prorrogou os contratos temporários da Secretaria de Educação pelo período de mais um ano, e, por consequência, tiveram prorrogado seus contratos de trabalho por igual período e nas mesmas condições que se encontravam” (p. 2); c) “comprovaram que, diante da prorrogação dos contratos temporários, foi divulgado no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em 03/02/2021 e atualizado em 10/02/2021, o aviso no 01/2021 – professor substituto (doc. 7), comunicando o cronograma do ano letivo de 2021 e as informações para entrega e/ou atualização da documentação, sendo que o mencionado aviso estabeleceu que, a entrega de documentação e/ou atualização da documentação, para o ano letivo de 2021, ocorreria no período de 08 a 12 de fevereiro de 2021, de acordo com o Cronograma de Cada Coordenação Regional de Ensino” (p. 2). Relataram que em 05/02/2021, foi divulgada no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal a Circular n.o 7/2021 - SEE/SUGEP (Id. 23588897 –pp. 68/71), na qual informou que: “O cronograma para entrega de documentação contendo o dia e o horário será disponibilizado pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – UNIGEPs/CREs, a partir do dia 18/02/2021, sendo disponibilizado, também, no site da SEEDF” (p. 3). Noticiaram que, mesmo após a Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Taguatinga/DF não divulgar no dia 18/02/2021 o cronograma para a entrega dos documentos devidos, resolveram encaminhar a documentação necessária. Narram que a aludida documentação foi recusada, sob o fundamento de ter sido enviada fora do prazo, sendo os agravantes reclassificados para o final da fila do banco de reservas. Defendem que os requisitos para a concessão da tutela pretendida restaram demonstrados, principalmente em razão do fato dos candidatos terem que assinar o Contrato de Professor Substituto até o dia 26/02/2021, sob pena de perda da vaga e nomeação de terceiros em seu lugar. Sustentam que houve erro material na redação do documento divulgado, vez que foi retificado pela SEE/DF. Aduzem que não houve a necessária e correta divulgação das orientações, e do cronograma para a entrega da documentação Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Taguatinga/DF. Alegam que não foram observados os princípios da publicidade, eficiência e razoabilidade. Tecem comentários sobre a ilegalidade e abusividade dos atos praticados pelas autoridades coatoras, e enfatizam que não foi observado todos os meios disponíveis para a comunicação da convocação. Discorrem que os dados dos agravantes não foram atualizados no “Sistema de Professor Substituto”, vez que ainda estão como se tivessem cumprindo o exercício referente ao período de 10/02/2020 a 28/01/2021. Sustentam que a mencionada desatualização impede os recorrentes de acompanhar e saber da evolução das suas convocações por aquele meio, nos moldes constantes da Circular n.o 7/2021 - SEE/SUGEP e Nota Informativa n.o 1/2021 - SEE/SUGEP. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese. Ante o exposto, requerem liminarmente o efeito suspensivo ativo, com a concessão da tutela de evidência, de forma que a parte impetrada/agravada seja compelida a dar o encaminhamento necessário na documentação apresentada pelos agravantes, para que estes sejam mantidos no processo seletivo nas mesmas condições em que se encontravam e, salvo empecilho diversos do que ora se questiona, que tenham a permissão de firmar/assinar o Contrato de Professor Substituto Temporário, Especialidade Matemática, Período Diurno, referente ao ano letivo em curso (2021), nos termos do Edital no 40/2018. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 23588895 e Id. 23588896. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação em exame, os impetrantes, ora agravantes, buscam que a parte impetrada/agravada seja compelida a dar o encaminhamento necessário na documentação apresentada pelos agravantes, para que estes sejam mantidos no processo seletivo nas mesmas condições em que se encontravam e, salvo empecilho diversos do que ora se questiona, que tenham a permissão de firmar/assinar o Contrato de Professor Substituto Temporário, Especialidade Matemática, Período Diurno, referente ao ano letivo em curso (2021), nos termos do Edital no 40/2018 (Id. 23588897 - Pág. 18/57). Em que pese os fundamentos exarados pelo juízo de origem na r. decisão agravada, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, em consulta à Circular n.o 7/2021 - SEE/SUGEP, datada de 28/01/2021 (Id. 23588897 –pp. 68/71), e da Nota Informativa n.o 1/2021 - SEE/SUGEP, datada 28/01/201 (Id. 23588897 – p. 79), observo que a redação exposta nos referidos documentos ocasionam, em princípio, ambiguidade na interpretação, já que induz ao candidato a entender que a data de entrega da documentação iniciará a partir da publicação do cronograma, qual seja, 18/02/2021. Confira-se: “Circular n.o 7/2021 - SEE/SUGEP (...) PERÍODO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO - 08 a 12/02/2021 Os candidatos a professores substitutos deverão entregar e/ou atualizar a documentação, para o ano letivo de 2021, no período de 08 a 12/02/2021, conforme cronograma e orientações de cada Coordenação Regional de Ensino. O cronograma para entrega de documentação contendo o dia e o horário será disponibilizado pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – UNIGEPs/CREs, a partir do dia 18/02/2021, sendo disponibilizado, também, no site da SEEDF.(...)” (Id. 23588897 –p. 68) “Nota Informativa n.o 1/2021 - SEE/SUGEP Considerando o disposto na Circular n.o 7/2021 - SEE/SUGEP, esta Subsecretaria de Gestão de Pessoas esclarece: 1. Onde se lê "O cronograma para entrega de documentação contendo o dia e o horário será disponibilizado pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – UNIGEPs/CREs, a partir do dia 18/02/2021, sendo disponibilizado, também, no site da SEEDF" leia-se "O cronograma para entrega de documentação contendo o dia e o horário será disponibilizado pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – UNIGEPs/CREs posteriormente, sendo disponibilizado, também, no site da SEEDF 2. O cronograma para bloqueio de carências contendo o dia e o horário será disponibilizado pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - UNIGEPs/CREs, a partir do dia 18/02/2021. 3. As demais datas permanecem inalteradas. Reitera-se que compete ao candidato acompanhar a evolução da sua convocação por meio do seu acesso pessoal no Sistema do Professor Substituto, as publicações no site da SEEDF e manter atualizados seus dados cadastrais no referido sistema. Novamente, esta SUGEP solicita ampla divulgação das orientações exaradas.” (Id. 23588897 - p. 79) Ademais, no que concerne ao periculum in mora, tenho que este também restou evidenciado, vez que o perigo do dano exsurge da possibilidade dos impetrantes serem reclassificados para o final da lista do banco de reserva do processo seletivo em virtude da não entrega da documentação disposta na Circular n.o 7/2021 - SEE/SUGEP, impossibilitando, assim, a assinatura do Contrato de Professor Substituto. Entretanto, é deveras temerário determinar que a parte impetrada/agravada seja compelida a autorizar a assinatura do mencionado contrato em sede liminar sem que haja uma apuração mais acurada dos argumentos trazidos por ambas as partes, principalmente quando se esgota o objeto da lide, como é a hipótese dos autos. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para tão somente determinar que a parte impetrada/agravada receba a documentação encaminhada pelos ora agravantes, de forma que estes sejam mantidos no processo seletivo nas mesmas condições em que se encontravam, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora